Tribunal: TJPA
Processo: 0817515-09.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817515-09.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON PINHO DA SILVA, JOAO VITOR DA CRUZ SILVA, RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DEFENSIVOS. PROVA ROBUSTA E CONVERGENTE. MAJORANTES CONFIGURADAS. EMENDATIO LIBELLI. CONCURSO FORMAL. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL EXPRESSIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos por três réus, através de suas respectivas defesas, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, do CP) e receptação (art. 180 do CP), com absolvição quanto ao delito de associação criminosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias recursais consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de receptação (recurso de Rodrigo); (ii) analisar, no recurso de Jefferson, a incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, bem como a alegada nulidade por
emendatio libelli
e a dosimetria da pena; (iii) examinar a participação delitiva de João Vitor, especialmente quanto ao fornecimento da arma, à configuração do liame subjetivo, à incidência das causas de aumento e à adequação da pena e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de Rodrigo Albino Rodrigues Quaresma pelo crime de receptação encontra-se amparada em prova robusta, consistente na posse de bens subtraídos das vítimas, confissão quanto à intenção de comercialização e elementos extraídos de conversas telefônicas, demonstrando ciência da origem ilícita dos objetos.

4. No que se refere ao recurso interposto por Jefferson Pinho da Silva, a causa de aumento do emprego de arma de fogo restou devidamente demonstrada por depoimentos firmes das vítimas, confissão do agente executor e recuperação do armamento, sendo desnecessária a realização de perícia, nos termos da Súmula nº 14 do TJPA.

5. O concurso de agentes encontra-se caracterizado pela atuação conjunta, divisão de tarefas e prévio ajuste entre os envolvidos, evidenciado pela prova oral e por conversas extraídas de aparelhos celulares, que demonstram liame subjetivo e coordenação da empreitada criminosa.

6. A aplicação da
emendatio libelli
para reconhecimento do concurso formal mostra-se legítima, uma vez que não houve alteração fática, mas apenas readequação jurídica dos fatos descritos na denúncia, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

7. A dosimetria da pena revela-se adequada, sendo legítima a valoração negativa das consequências do crime, diante do expressivo prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas, circunstância que extrapola o resultado típico do delito, em consonância com a jurisprudência do STJ.

8. Quanto a João Vitor da Cruz da Silva, sua participação restou evidenciada não apenas pela admissão de fornecimento da arma de fogo utilizada no crime, mas também por elementos objetivos que demonstram seu vínculo com a empreitada delitiva, tais como a comunicação prévia com o corréu executor, reveladora de ajuste antecipado e divisão de tarefas, bem como a posse de bem subtraído das vítimas e a indicação do local onde se encontrava o armamento, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam contribuição relevante e consciente para a prática criminosa, legitimando a manutenção das majorantes e da reprimenda aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de perícia não afasta a majorante do emprego de arma de fogo quando demonstrado, por outros elementos probatórios idôneos, seu efetivo uso na prática delitiva. 2. O concurso de agentes resta caracterizado pela atuação coordenada, divisão de tarefas e prévio ajuste entre os envolvidos. 3. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o prejuízo patrimonial suportado pela vítima extrapola o resultado inerente ao tipo penal. 4. A
emendatio libelli
é válida quando não há alteração fática, mas apenas readequação jurídica da conduta descrita na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; 180; 70; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 3.043.523/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 09/12/2025, DJEN 17/12/2025; STJ, REsp nº 2.051.614/RS, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; TJPA, AP nº 0810280-75.2024.8.14.0006, Rel.ª Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 14/08/2025; STJ, HC nº 919.982/ES, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 03/12/2024, DJEN 09/12/2024; TJSP, AP nº 1500040-32.2021.8.26.0337, Rel. Des. TOLOZA NETO, 3ª C.C., J. 31/03/2026; STJ, AREsp nº 2.361.171/RN, Rel.ª Min.ª DANIELA ARAÚJO, 5ª T., J. 03/12/2024, DJEN 16/01/2025; TJPA, AP nº 0828342-66.2024.8.14.0006, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 23/06/2025; TJPA, AP nº 0009570-63.2018.8.14.0050, Rel. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado), 1ª T., J. 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes recurso e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
JEFFERSON PINHO DA SILVA
e
RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA
, assistidos pela
Defensoria Pública Estadual
, bem como por
JOÃO VITOR DA CRUZ DA SILVA
, assistido por
advogado particular
, em face de
sentença
proferida pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, nos autos da
ação penal nº 0817515-09.2023.8.14.0401
.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor dos acusados, imputando-lhes, em síntese, a prática do
crime de roubo majorado
, pelo
emprego de arma de fogo
e
concurso de agentes
, além de outros delitos correlatos, em razão de fato ocorrido no dia
07/09/2023
, no interior do
estabelecimento comercial
denominado
“Barbearia Seu Walter”
, ocasião em que as vítimas
WALTER RESENDE JÚNIOR
e
RAFAELA AGUIAR PARAENSE
tiveram seus bens subtraídos mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

A
denúncia foi recebida
em
18/10/2023
(ID 102586074), tendo sido regularmente instaurada a ação penal, com a devida citação dos acusados e apresentação de respostas à acusação.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio
sentença condenatória
(ID 19020878), a qual
julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
os acusados quanto ao
delito de associação criminosa
, tipificado no
art. 288 do Código Penal
, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, e condenando-os nos seguintes termos:

i)
JEFFERSON PINHO DA SILVA
: como incurso no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, à pena de
12 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
;

ii)
JOÃO VITOR DA CRUZ DA SILVA
: como incurso no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
;

iii)
RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA
: como incurso no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
;

iv)
RICARDO JUNIOR SANTA ROSA
: como incurso no
art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003
, sendo-lhe aplicada
pena privativa de liberdade substituída
por
restritivas de direitos
.

Irresignados, os réus interpuseram
recursos de apelação
.

O acusado
RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA
, assistido pela
Defensoria Pública Estadual
, interpôs
recurso de apelação
(ID 19020895), pugnando por sua
absolvição
, ao argumento de
insuficiência de provas
para
sustentar a condenação
.

O acusado
JEFFERSON PINHO DA SILVA
, igualmente assistido pela
Defensoria Pública Estadual
, interpôs
recurso de apelação
(ID 19020902), sustentando, em síntese: (i) o
afastamento
da
causa de aumento
referente ao
emprego de arma de fogo
; (ii) a
nulidade da sentença
em razão da
aplicação
da
emendatio libelli
para
reconhecimento
do
concurso formal
; e (iii) a
redução
da
pena-base
.

Por sua vez, o acusado
JOÃO VITOR DA CRUZ DA SILVA
, assistido por
advogado particular
, interpôs
recurso de apelação
(ID 21888196), requerendo o
afastamento
das
causas de aumento
referentes ao
emprego de arma de fogo
e ao
concurso de agentes
, bem como a
redução
da
pena-base
e a
alteração
do
regime inicial
de
cumprimento da pena
.

Ressalte-se que o réu
RICARDO JUNIOR SANTA ROSA
, embora condenado na sentença,
não interpôs recurso
, razão pela qual a análise recursal restringe-se aos apelantes acima indicados.

Foram apresentadas
contrarrazões ministeriais
(IDs 19020937 e 21888199), nas quais o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento dos recursos interpostos
.

Nesta
Superior Instância
(ID 23358519), o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do
recurso de apelação
do réu
RODRIGO ALBINO QUARESMA
, e pelo
conhecimento
e
parcial provimento
dos recursos interpostos pelos réus
JEFFERSON PINHO DA SILVA
e
JOÃO VITOR DA CRUZ DA SILVA
, a fim de que seja revisto o vetorial das
“consequências do crime”
.

É o
relatório
, que submeto á douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
interpostos por
RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA
,
JEFFERSON PINHO DA SILVA
e
JOÃO VITOR DA CRUZ DA SILVA
.

Na ausência de preliminares aptas a obstar o conhecimento, passo à análise do mérito recursal, observando-se a ordem de interposição.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA

O apelante, assistido pela
Defensoria Pública Estadual
, pugna por sua
absolvição
, ao argumento de
insuficiência probatória
.

A tese defensiva
não merece prosperar
.

Conforme bem delineado na sentença condenatória, a
responsabilização penal
do apelante
não decorre de sua participação direta no roubo
, mas da prática do
crime de

receptação dolosa
, tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Nesse ponto, o Juízo a quo foi categórico ao consignar que:
“a autoria delitiva restou devidamente demonstrada, não apenas pelo fato do produto do crime estar em sua posse, como por ter sido comprovado que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem.”

Com efeito, o conjunto probatório revela-se harmônico e consistente. Durante a abordagem policial, o apelante foi encontrado na posse de objetos subtraídos das vítimas, dentre eles joias e relógios,
não tendo apresentado justificativa plausível para a posse dos bens
.

Além disso, conforme destacado no parecer ministerial,
o próprio apelante admitiu que realizaria a venda dos objetos
, circunstância que evidencia o
dolo específico
exigido pelo tipo penal.

Corrobora tal conclusão a extração de conversas do aparelho celular do corréu
Jefferson Pinho da Silva
, nas quais se evidencia que
Rodrigo Albino Rodrigues Quaresma
estava incumbido de comercializar os bens subtraídos, inclusive aparelhos celulares.

Dessa forma, a condenação encontra-se amparada em prova concreta e segura,
não havendo falar em insuficiência probatória apta a ensejar absolvição
.

Nesta linha de raciocínio:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. RESTITUIÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova
. (...). 7. agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(STJ – AREsp nº 3.043.523/DF (2025/0347676-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGRA DO ÔNUS DA PROVA. CABE AO AGENTE COMPROVAR SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM ENCONTRADO NA SUA POSSE OU SUA CONDUTA CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REGRA DO ART. 156 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE LOCAL PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

(...). 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(HC nº 433.679/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/03/2018). 5.
Na hipótese, a condenação do réu não se fundamentou em indevida inversão do ônus da prova, mas sim na existência de elementos que confirmam a versão da acusação, não tendo o réu apresentado versão convincente acerca da imputação que sobre ele recai
. (...). 7. Recurso provido.
(STJ – REsp nº 2.051.614/RS (2023/0039823-6), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).
Grifei

Por tais fundamentos,
nego provimento
ao presente recurso.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JEFFERSON PINHO DA SILVA

O apelante, assistido pela Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese: (i) o
afastamento da majorante
do
emprego de arma de fogo
; (ii) a
nulidade da sentença
por
emendatio libelli
; e (iii) a
redução
da
pena-base
.

II.1 – Da autoria e da dinâmica delitiva

Inicialmente, destaco que a
autoria delitiva
encontra-se devidamente comprovada, devendo ser integralmente prestigiada a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, sobretudo porque não há insurgência defensiva quanto a esse ponto.

Com efeito, a sentença, ao examinar o conjunto probatório, consignou de forma expressa que o apelante participou ativamente da execução do roubo, destacando que a conclusão condenatória se ampara em elementos convergentes de prova, notadamente os depoimentos das vítimas, os relatos dos agentes de segurança pública e a própria confissão do réu.

Nesse sentido, o Juízo sentenciante registrou que o acusado foi o responsável pela execução direta da ação criminosa, sendo ele quem ingressou no estabelecimento e realizou a subtração dos bens mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Tal conclusão encontra respaldo na própria confissão judicial do apelante, que afirmou, em juízo, que
“foi ele quem entrou no estabelecimento”
e que
“utilizou a arma para praticar o delito”
.

A prova oral produzida em juízo reforça, de maneira consistente, essa narrativa. A vítima
Rafaela Aguiar Paraense
relatou que o agente ingressou na barbearia armado, anunciou o assalto, subtraiu diversos bens e ameaçou efetuar disparos, enquanto a vítima
Walter Resende Júnior
confirmou a dinâmica e a existência de apoio externo por outro agente.

A sentença, com acerto, destacou a coerência e firmeza dos relatos, concluindo que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar o juízo condenatório.

Assim,
inexistem reparos quanto à análise da autoria e materialidade
, passando-se ao exame das teses recursais deduzidas.

II.2 – Da majorante do emprego de arma de fogo

A
pretensão
de
afastamento da majorante não prospera
.

A utilização de
arma de fogo
foi comprovada de forma segura por
múltiplos elementos probatórios
: os depoimentos firmes das vítimas, a
confissão
do próprio apelante e a
posterior recuperação do armamento
.

A vítima
Rafaela Aguiar Paraense
foi enfática ao relatar que o agente ingressou no estabelecimento portando arma de fogo e ameaçou efetuar disparos.

Ademais, o próprio apelante
confessou
o uso da arma, circunstância que
afasta
qualquer
dúvida razoável
sobre a incidência da causa de aumento.

A
jurisprudência
é firme no sentido de que
a ausência de perícia não afasta a majorante quando a prova do emprego da arma é robusta
, como ocorre no caso.

Nesse sentido, inclusive, o entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste
Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula nº 14 do TJ/PA
, segundo a qual
“é desnecessária a apreensão ou a realização de exame pericial da arma de fogo para a incidência da causa de aumento, desde que existam outros elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar sua efetiva utilização na prática delitiva”
.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CAUSA DE AUMENTO. ARMA NÃO PERICIADA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 14 DO TJPA. RECURSO IMPROVIDO.

(...). 5.
Quanto à ausência de perícia na arma de fogo, é pacífico o entendimento de que esta é prescindível quando o emprego do artefato se encontra devidamente demonstrado nos autos por meio de prova testemunhal segura, conforme enunciado da Súmula 14 do TJPA: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia [...] para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”. 6.
O reconhecimento da majorante, portanto, é legítimo e encontra respaldo direto nos elementos de convicção reunidos nos autos
. 7. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810280-75.2024.8.14.0006 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/082025).
Grifei

Mantém-se, portanto, a causa de aumento
ora debatida.

II.3 – Da
emendatio libelli
e do concurso formal

A alegação de nulidade
não merece acolhida
.

A sentença limitou-se a proceder à
adequada subsunção jurídica
dos
fatos narrados na denúncia
, os quais
já descreviam a subtração patrimonial em prejuízo de mais de uma vítima
.

O
reconhecimento
do
concurso formal
, nos termos do
art. 70 do Código Penal
, decorreu da análise jurídica dos fatos já constantes da peça acusatória,
não havendo qualquer inovação fática
.

Como é cediço, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica a eles atribuída, de modo que a
readequação típica
promovida pelo Juízo, nos limites do
art. 383 do Código de Processo Penal
, não configura ofensa ao contraditório nem à ampla defesa.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMENDATIO LIBELLI E CONCURSO FORMAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO CABÍVEL OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...). 5.
O Tribunal de origem entendeu que não houve mutatio libelli, mas apenas emendatio libelli, com novo enquadramento jurídico dos fatos já descritos na denúncia, sem acréscimo de imputações, não havendo ofensa ao art. 383 do CPP
. (...).
(STJ – HC nº 919.982/ES (2024/0204278-0), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN de 09/12/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, CAPUT, DO CTB. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

(...). 3.
Ausente alteração do substrato fático descrito na denúncia, sendo legítima a adequação jurídica dos fatos provados (emendatio libelli), nos termos do art. 383 do CPP
. (...).
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1500040-32.2021.8.26.0337, Relator (a):
Toloza Neto
; 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 31/03/2026, Data de Registro: 31/03/2026).
Grifei

Por tais razões,
não acolho
a pretensão defensiva.

II.4 – Da dosimetria da pena

No tocante à
dosimetria
, a sentença deve ser
integralmente mantida
.

O Juízo de origem
valorou negativamente
o vetor
“consequências do crime”
, com base em
fundamentação concreta
, destacando o
significativo prejuízo
causado às vítimas.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, houve subtração de
diversos bens de elevado valor econômico
, tais como
aparelhos celulares
,
alianças
,
cordões
,
pulseiras
e
relógios
, muitos dos quais
não foram recuperados
.

Trata-se, portanto, de situação que
extrapola
o
resultado típico
do
crime de roubo
.

Nesse sentido, a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
admite a exasperação da pena-base:
“O prejuízo financeiro significativo, decorrente da não recuperação dos bens subtraídos, foi considerado para a majoração da pena-base, pois extrapola o resultado ínsito ao tipo penal.”
(AREsp nº 2.361.171/RN (2023/0169264-7), Relator (a): Ministra
Daniela Araújo
, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN 16/01/2025).

Dessa forma, a
valoração negativa
revela-se legítima e proporcional, inserindo-se no âmbito da
discricionariedade juridicamente vinculada
do julgador,
não se evidenciando
qualquer
ilegalidade
ou
desproporcionalidade
que justifique a intervenção desta instância revisora, razão pela qual deve ser mantida a pena escorreitamente aplicada pelo Juízo
a quo
.

Por tais fundamentos,
nego provimento
ao presente recurso.

III – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOÃO VITOR DA CRUZ DA SILVA

III.1 – Da autoria e participação delitiva

A participação do apelante restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos,
não merecendo acolhida
a tese defensiva de afastamento de sua responsabilidade penal.

Com efeito, o próprio réu, em juízo,
admitiu ter fornecido a arma de fogo

utilizada
na
empreitada criminosa
, ao declarar que
“essa arma era minha”
e que a
“entregou para o Jefferson”
, circunstância que evidencia
contribuição material relevante
e
indispensável
à
execução do delito
.

Tal assertiva não se encontra isolada nos autos. Ao contrário, é corroborada por outros elementos probatórios consistentes, notadamente pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares, as quais revelam, de forma clara, o prévio ajuste entre os agentes e a divisão de tarefas.

Com efeito, consta dos autos diálogo em que
Jefferson Pinho da Silva
orienta o corréu nos seguintes termos:
“quando a gente fizer a ação, tu tem que tá perto, porque já vou sair da moto e entrar no teu carro”.
Tal mensagem evidencia, de forma inequívoca, não apenas o conhecimento prévio do delito, mas a atuação coordenada dos agentes, com definição de funções e suporte logístico previamente ajustado.

Além disso, há registros de mensagens posteriores tratando da destinação dos bens subtraídos, inclusive quanto à venda de aparelhos celulares, o que reforça o vínculo entre os envolvidos não apenas na execução do crime, mas também na fase subsequente, evidenciando unidade de desígnios.

Ademais,
o apelante foi encontrado na posse de bem subtraído das vítimas
, circunstância que, por si só, já constitui forte elemento de vinculação ao fato delituoso, tendo, inclusive, indicado o local onde se encontrava o armamento utilizado na ação, o que viabilizou sua recuperação.

Nesse contexto, a prova dos autos revela-se harmônica, coerente e suficiente para demonstrar a participação consciente e voluntária do apelante na prática delitiva,
não havendo falar em absolvição
. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DE MAJORANTES E RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INVIÁVEIS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 3
. A materialidade restou comprovada pelos documentos constantes do inquérito policial, notadamente o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
. 4
. A autoria foi confirmada pelas declarações da vítima e pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob o contraditório, não havendo insuficiência de provas
. (...). 6.
O reconhecimento da participação de menor importância também não se justifica, pois o recorrente teve participação determinante para o resultado lesivo
. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0828342-66.2024.8.14.0006 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
a tese defensiva ora perfilada.

III.2 – Das causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes)

No tocante às majorantes, igualmente
não assiste razão à defesa
.

A
causa de aumento
referente ao
emprego de arma de fogo
encontra-se devidamente comprovada, conforme já analisado no capítulo anterior, por meio dos depoimentos firmes das vítimas, da confissão do corréu executor e da própria admissão do apelante quanto ao fornecimento do armamento.

A propósito, a
jurisprudência
é firme no sentido de que
a ausência de perícia não afasta a majorante quando a prova do emprego da arma é robusta
, entendimento, inclusive, pacificado no âmbito deste
Tribunal de Justiça
por meio da
Súmula nº 14 do TJ/PA
, a qual preconiza:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...). PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO DANDO CONTA DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA SE DEU COM A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 3.
Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra da vítima
. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009570-63.2018.8.14.0050 – Relator (a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado) – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023).
Grifei

Quanto ao
concurso de agentes
, a sua incidência também se revela
incontestável
.

A prova oral produzida em juízo demonstra que o delito foi praticado mediante atuação conjunta, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo um dos agentes responsável pela execução direta do roubo e o outro pelo suporte logístico e fornecimento dos meios necessários à prática criminosa.

Nesse sentido, a própria sentença consignou que o corréu
João Vitor
contribuiu diretamente para a empreitada delitiva,
“no sentido de fornecer a arma de fogo para que o acusado Jefferson realizasse o roubo”
, evidenciando sua participação consciente e voluntária no
iter criminis
.

Ademais, ao analisar a dinâmica dos fatos, o Juízo sentenciante destacou que a prática delitiva ocorreu de forma coordenada, com atuação simultânea dos agentes, sendo um deles responsável pela abordagem armada no interior do estabelecimento, enquanto outro prestava apoio externo para assegurar a fuga, circunstância que revela a existência de prévio ajuste e cooperação entre os envolvidos.

As conversas extraídas dos aparelhos celulares, já mencionadas, reforçam esse cenário, evidenciando o prévio ajuste entre os agentes e a divisão de tarefas, o que confirma a existência de liame subjetivo indispensável à configuração da coautoria.

Dessa forma, corretamente reconhecidas as causas de aumento previstas no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
.

III.3 – Da dosimetria da pena

No tocante à
dosimetria
, a sentença também
merece integral manutenção
.

O Juízo de origem
valorou negativamente
o vetor
consequências do crime
, com base em
fundamentação concreta
, destacando o
significativo prejuízo patrimonial
suportado pelas vítimas, decorrente da
subtração de diversos bens de valor relevante
, tais como
aparelhos celulares
,
joias
e
outros objetos pessoais
,
nem todos recuperados
.

Não se trata, portanto, de
mera referência genérica
ao resultado típico do crime de roubo, mas de
circunstância
que evidencia
prejuízo superior
ao ordinariamente esperado para a espécie delitiva.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
admite a exasperação da pena-base em hipóteses como a presente:
“O prejuízo financeiro significativo, decorrente da não recuperação dos bens subtraídos, foi considerado para a majoração da pena-base, pois extrapola o resultado ínsito ao tipo penal.”
(AREsp nº 2.361.171/RN (2023/0169264-7), Relator (a): Ministra
Daniela Araújo
, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN 16/01/2025).

Dessa forma, a
valoração negativa
revela-se legítima e proporcional, inserindo-se no âmbito da
discricionariedade juridicamente vinculada
do julgador,
não se evidenciando
qualquer
ilegalidade
ou
desproporcionalidade
que justifique a intervenção desta instância revisora, razão pela qual deve ser mantida a pena escorreitamente aplicada pelo Juízo
a quo
.

III.4 – Do regime inicial de cumprimento da pena

Mantido o
quantum
da pena, igualmente
deve ser mantido
o regime inicial fixado na sentença, porquanto em consonância com os critérios estabelecidos no
art. 33 do Código Penal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em respeito ao parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA
,
JEFFERSON PINHO DA SILVA
e
JOÃO VITOR DA CRUZ DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026